Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721332-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREMIO RECREATIVO DOS JOGOS DA MENTE AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GREMIO RECREATIVO DOS JOGOS DA MENTE contra decisão (ID 237492669) da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., indeferiu a tutela de urgência pela qual o autor pretendia a liberação de quantia retida pelo agravado. Em suas razões (ID 72302616), alega que: 1) é associação civil voltada a promoção de jogos intelectuais da mente, assim compreendidos os jogos esportivos de xadrez, damas, brindge, go e poker; 2) firmou com a Carto, empresa subcredenciada, termo de adesão e acordo comercial; 3) as transações realizadas por meio de cartões de crédito, débito e pix são creditados em uma conta de pagamento do Pagbank, ora agravada, e posteriormente lhe são repassados; 4) a Pagbank está inadimplente com a agravante durante o período compreendido de 30/04/2025 a 07/05/2025, que somam até o momento R$ 308.554,30; 5) a retenção gera enorme prejuízo, pois a quantia corresponde a razoável fatia de seu faturamento; 6) em contato com o agravado, foi informado de que a conta teria sido encerrada e os valores seria submetidos à avaliação, o que ainda não ocorreu; 7) a situação constitui infração contratual de natureza gravíssima e deve o agravado cumprir suas obrigações integralmente; 8) a decisão agravada ignorou todos os fatos apresentados; 9) não existe dúvida quanto ao valor correto e os motivos da retenção; 10) o valor é exatamente aquele descrito no “relatório de vendas” disponibilizado pela própria agravada; 11) o motivo da retenção é desconhecido pela agravante, pode ser decorrência do encerramento unilateral de sua conta; 12) a relação entre as partes é de consumo; 13) a retenção configura fato do serviço; 14) é completamente dependente e vulnerável em relação ao agravado. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que se determine que o agravado proceda ao imediato pagamento dos valores de titularidade da agravante. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 72304140). A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 72597790). O agravante requer a reanálise do pedido de antecipação da tutela recursal (ID 73650342). Alega que: 1) o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, logo há presunção de veracidade das alegações recursais; 2) a retenção de valores pelo agravado não é razoável nem legal; 3) a retenção viola os termos contratuais. Nada a prover. Não há previsão legal de pedido de reconsideração/reanálise para revisão de decisões judiciais. A revisão do entendimento da decisão monocrática só é possível após interposição de agravo interno ou pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento, o que pode ocorrer conjuntamente, inclusive. Intime-se. Publique-se. Após, retornem os autos para julgamento do mérito do recurso. Brasília-DF, 18 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator